Tribunal: STJ
Processo: 0030351-26.2019.8.27.2729
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1943287 - TO (2021/0182956-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JAMIL FERNANDO BALBAKI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. MAJORANTE DE REPOUSO
NOTURNO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso especial, o qual buscava o afastamento da majorante de repouso noturno em
crime de furto qualificado, além de pleitear a oferta de acordo de não persecução penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a majorante de repouso noturno é
aplicável ao crime de furto qualificado, conforme entendimento do Tema 1087 do STJ.
3. Outra questão em discussão é a possibilidade de oferta de acordo de não persecução
penal ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ, firmada no julgamento do REsp n. 1.888.756/SP, estabelece
que a causa de aumento do repouso noturno não incide na modalidade de furto
qualificado, impondo-se o provimento do recurso no ponto.
5. O pedido de envio do processo ao Ministério Público para oferta de acordo de não
persecução penal resta prejudicado, uma vez que já foi realizado, contudo, apresentada
proposta ao agravante, este se manteve inerte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido em parte para afastar a incidência da causa de aumento do repouso
noturno, reformando a dosimetria do crime de furto qualificado.
Tese de julgamento: "1. A causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal
(prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma
qualificada (§ 4o)."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 1o e § 4o; CPP, art. 28-A.
STJ, REsp 1.888.756/SP, Rel. Min. João Otávio de
Jurisprudência relevante citada:
Noronha, Terceira Seção, julgado em 25.05.2022; STJ, AgRg no REsp 1.961.397/PR,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 24.03.2022.
Documento eletrônico VDA50438751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: eed506b7-b3c7-4db1-a104-03625ee28f2b

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, dar parcial provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50438751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: eed506b7-b3c7-4db1-a104-03625ee28f2b

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1943287 - TO (2021/0182956-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JAMIL FERNANDO BALBAKI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. MAJORANTE DE REPOUSO
NOTURNO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso especial, o qual buscava o afastamento da majorante de repouso noturno em
crime de furto qualificado, além de pleitear a oferta de acordo de não persecução penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a majorante de repouso noturno é
aplicável ao crime de furto qualificado, conforme entendimento do Tema 1087 do STJ.
3. Outra questão em discussão é a possibilidade de oferta de acordo de não persecução
penal ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ, firmada no julgamento do REsp n. 1.888.756/SP, estabelece
que a causa de aumento do repouso noturno não incide na modalidade de furto
qualificado, impondo-se o provimento do recurso no ponto.
5. O pedido de envio do processo ao Ministério Público para oferta de acordo de não
persecução penal resta prejudicado, uma vez que já foi realizado, contudo, apresentada
proposta ao agravante, este se manteve inerte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido em parte para afastar a incidência da causa de aumento do repouso
noturno, reformando a dosimetria do crime de furto qualificado.
Tese de julgamento: "1. A causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal
(prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma
qualificada (§ 4o)."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 1o e § 4o; CPP, art. 28-A.
STJ, REsp 1.888.756/SP, Rel. Min. João Otávio de
Jurisprudência relevante citada:
Noronha, Terceira Seção, julgado em 25.05.2022; STJ, AgRg no REsp 1.961.397/PR,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 24.03.2022.
Documento eletrônico VDA50435319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:51
Código de Controle do Documento: b179f33d-03c2-4bbc-beca-26b525d5685e

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JAMIL FERNANDO BALBAKI
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial (fls. 474-479).
Nas razões do recurso especial (fls. 406-420), o recorrente aponta: a) violação
do art. 2o do Código Penal e do art. 28-A do Código de Processo Penal, defendendo o
direito ao acordo de não persecução penal mediante a aplicação do princípio da
retroatividade benéfica; b) violação do art. 155, § 1o, do Código Penal, defendendo que
não havendo confirmação do exato momento em que se deram os fatos, a circunstância
não tem cabimento, uma vez que o recorrente confessou a pratica delituosa por volta das
21 horas e que tal horário não constitui repouso noturno; e c) que a majorante do repouso
noturno (art. 155, § 1o, do Código Penal) é incompatível com a forma qualificada do
delito de furto.
Requereu o envio dos autos ao Ministério Público para viabilizar a oferta do
referido acordo. Subsidiariamente, pediu o decote da causa especial de aumento de pena
prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal em razão de ausência de prova da
materialidade delitiva ou de sua incompatibilidade com a forma qualificada do delito de
furto.
Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público Estadual (fls. 425-
436).
O Ministério Público Federal opinou pelo parcial provimento do recurso, no
sentido de viabilizar que o Ministério Público do Estado do Tocantins se manifeste sobre
a possibilidade de oferecimento do ANPP (fls. 456-472).
Sobreveio decisão negando provimento ao recurso especial (fls. 474-479).
Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental (fls. 482-493), alegando
cumprir todos os requisitos exigidos para a concessão de ANPP previsto no artigo 28-A,
do Código de Processo Penal, devendo ser oferecido ao Agravante.
Aduz que há entendimento pacífico desta Corte no Tema 1087 de que “não se
aplica a causa de aumento de pena do repouso noturno no crime de furto qualificado",
devendo ser afastada a Súmula 83 do STJ.
Afirma, ainda, a desnecessidade de revolvimento fático-probatório.
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do recurso ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50435319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:51
Código de Controle do Documento: b179f33d-03c2-4bbc-beca-26b525d5685e

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
O agravo regimental deve ser conhecido e provido em parte.
De início, quanto ao pedido de envio do processo ao Ministério Público para
oferta de acordo de não persecução penal (ANPP), introduzido pela Lei n. 13.964/2019,
previsto no art. 28-A ao Código de Processo Penal, resta prejudicado o recurso, uma vez
que foi determinada a remessa do feito ao Ministério Público Federal para examinar a
viabilidade do oferecimento do acordo de não persecução penal (fls. 524 e 536), tendo
apresentado proposta ao agravante nas fls. 548-549. Contudo, intimada, a defesa quedou-
se inerte (fls. 557), presumindo-se a negativa tácita.
Em relação ao afastamento da majorante de repouso noturno, a decisão
agravada consignou o seguinte (fls. 477-479):
“(...) No tocante ao pedido de afastamento da causa de
aumento de pena, por ausência de prova quanto ao horário em que
praticado o delito (item b), considerando os trechos do acórdão ora
transcritos, verifica-se que o Tribunal de origem, instância soberana na
análise das provas, concluiu pela existência de aspectos suficientes para
o reconhecimento da majorante.
Registre-se ainda que a Corte de origem consignou que a
vítima foi avisada, pela empresa de segurança patrimonial, que o alarme
da Igreja havia disparado, às 4h05 da manhã, e que a testemunha ouvida
em juízo "afirmou que os fatos ocorreram no período noturno" (fl. 385).
Dessa forma, rever os fundamentos adotados pela instância
ordinária para afastar a causa de aumento pelo repouso noturno, por
ausência de provas, demandaria a reavaliação do contexto fático-
probatório dos autos, procedimento vedado na via do recurso especial,
em face da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITOS
DE
ABSOLVIÇÃO
POR
AUSÊNCIA
DE
PROVAS,
AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL E DA MAJORANTE
DO USO DE ARMA DE FOGO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO DA SÚMULA 7
/STJ.
1. Para a análise das teses recursais de absolvição por
inexistência de prova de que o agravante tenha concorrido para a
infração, e, ainda, de que não ficou configurado o concurso formal e o
emprego de arma de fogo, mostra-se, no caso, imprescindível o
reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em
âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula 7 desta
Corte.
(...) 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 1.839.769/TO, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
.)
7/6/2021

Documento eletrônico VDA50435319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:51
Código de Controle do Documento: b179f33d-03c2-4bbc-beca-26b525d5685e

AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO
MAJORADO. INOVAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE
DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. OFENSA AO ART. 155
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO
DA
DETRAÇÃO
PENAL.
INVIABILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO AFASTA A IMPOSIÇÃO
DE PENA DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) 3. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias, no sentido de absolver o agravante por insuficiência de
provas, demanda, necessariamente, o reexame de provas, providência
vedada pela Súmula n. 7/STJ.
(...) 7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
.)
9/9/2020
Por fim, quanto à tese de incompatibilidade entre a causa de
aumento de pena pelo repouso noturno e o modo qualificado do crime
de furto (item c), tem-se que, segundo a "jurisprudência consolidada
neste Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento de pena
referente ao repouso noturno pode incidir tanto no furto simples quanto
no qualificado, inexistindo incompatibilidade entre os institutos" (REsp
n. 1.724.648/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de
).
31/8/2018
Dessa forma, verifica-se que o entendimento do Tribunal a
encontra amparo na jurisprudência dessa Corte Superior de Justiça,
quo
no sentido de que a incidência da causa de aumento descrita no § 1o do
art. 155 do Código Penal (repouso noturno) tem cabimento tanto na
modalidade do crime de furto simples como na sua forma qualificada.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO
CONCURSO DE PESSOAS COM CAUSA DE AUMENTO
REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO
JULGAMENTO DO FEITO ATÉ SOLUÇÃO DO RESP 1.786.861/SP.
IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO
NOTURNO
COMPATÍVEL
COM
FURTO
QUALIFICADO.
PRETENSÕES DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA
TENTADA, EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA E DA CAUSA DE
AUMENTO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ABRANDAMENTO
DO
REGIME
PRISIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) 2.1. Acórdão proferido pelo Tribunal
que está de
a quo
acordo com o entendimento vigente nesta Corte, firmado no sentido
possibilidade do reconhecimento da causa de aumento do repouso
noturno no caso de furto qualificado.
(...) 5. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA50435319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:51
Código de Controle do Documento: b179f33d-03c2-4bbc-beca-26b525d5685e

(AgRg no REsp n. 1.961.397/PR, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, DJe de
.)
24/3/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932 DO CPC E 34 DO RISTJ E DA
SÚMULA N. 568 DO STJ. FURTO QUALIFICADO E AUMENTO
DA
PENA
EM
RAZÃO
DO
REPOUSO
NOTURNO.
POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
MAUS
ANTECEDENTES.
DESCABIMENTO.
EXECUÇÃO
IMEDIATA
DA
PENA.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM
PARTE.
(...) 2. É possível a incidência da causa de aumento referente
ao repouso noturno tanto no crime de furto simples como na sua
modalidade qualificada. Precedentes.
(...) 5. Agravo regimental provido em parte, para afastar a
execução provisória da pena. (AgRg no AREsp n. 1.373.881/DF, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
.)
10/6/2020
Incide, pois, na espécie o óbice da Súmula n. 83 do STJ.”

Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no
julgamento do REsp n. 1.888.756/SP, Tema 1087, em sede de recurso repetitivo,
estabelece que a causa de aumento do repouso noturno não incide na modalidade de furto
qualificado (§ 4o do art. 155 do Código Penal).
Nesse sentido:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE
JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL.
NECESSIDADE.
HERMENÊUTICA
JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO
NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM
RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO
NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE.
1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de
sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que
reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se
adéquem à possibilidade de evolução de entendimento.
2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela
que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de
furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1o, do CP, não
incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4o, do
CP.
3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento
relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em
quantitativo que e não guarda correlação com a gravidade do crime
cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade.
Documento eletrônico VDA50435319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:51
Código de Controle do Documento: b179f33d-03c2-4bbc-beca-26b525d5685e

4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art.
155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não
incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).
5. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
,
25/5/2022
27/6/2022
grifei)

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO
QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL LEVE. DOSIMETRIA DA
PENA.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. TEMA 585/STJ. FURTO
QUALIFICADO. INCOMPATIBILIDADE COM A CAUSA DE
AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. AFASTAMENTO DA
MAJORANTE QUE SE IMPÕE. TEMA 1087/STJ. CÁLCULO
DOSIMÉTRICO
MODIFICADO.
PENA
RESULTANTE
DO
CONCURSO MATERIAL DE CRIMES READEQUADA. RECURSO
PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra decisão que não
realizou a compensação integral das frações relativas à atenuante da
confissão espontânea e à agravante da reincidência, mantendo ainda a
causa de aumento do repouso noturno no crime de furto qualificado.
2. Consoante Tema 585: "é possível, na segunda fase da
dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão
espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser
reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do
Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a
atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos
princípios da individualização da pena e da proporcionalidade".
3. Na hipótese, de rigor a compensação entre a agravante da
reincidência e a atenuante da confissão, por serem igualmente
preponderantes.
4. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do
REsp n. 1.888.756/SP, Tema 1087, firmou o entendimento de que a
causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática
do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na
sua forma qualificada (§ 4°) 5. Determinada a exclusão da causa de
aumento do delito de furto no período noturno, com redimensionamento
da pena fixada para 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 7 meses de
detenção, além de 7 dias-multa.
6. Recurso conhecido e provido.
(REsp n. 2.036.661/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifei)
3/12/2024
23/12/2024

Documento eletrônico VDA50435319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:51
Código de Controle do Documento: b179f33d-03c2-4bbc-beca-26b525d5685e

Portanto, considerando que o réu foi condenado por furto qualificado pelo
rompimento de obstáculo (art. 155, §4o, I, do Código Penal), merece acolhimento o
pedido de decote da causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1o, do CP, em
observância ao Tema 1087/STJ.
Desse modo, considerando que não houve exasperação da pena-base,
tampouco a existência de agravantes, sendo que a minorante de confissão não possui
condão de diminuir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 desta Corte),
redimensiono a pena definitiva do agravante para o mínimo legal, isto é, 2 (dois) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto (art. 33, § 2o, do CP),
com a substituição pelas penas restritivas de direitos fixadas na sentença de primeiro
grau.
Ante o exposto,
e
julgo prejudicado o recurso em relação à oferta de ANPP
dou provimento parcial ao agravo regimental no tocante ao afastamento da incidência da
,
causa de aumento do repouso noturno para reformar a dosimetria do crime de furto
qualificado, readequando a pena definitiva do agravante em 2 (dois) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, substituída pelas penas restritivas
de direitos fixadas no Juízo de primeiro grau e mantidas no Tribunal de origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50435319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:51
Código de Controle do Documento: b179f33d-03c2-4bbc-beca-26b525d5685e

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2021/0182956-1
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.943.287 / TO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00278162720198272729 00303512620198272729 480917246820
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JAMIL FERNANDO BALBAKI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JAMIL FERNANDO BALBAKI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator"
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5421645154430385<0155@
2021/0182956-1 - REsp 1943287 Petição : 2022/0049692-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:33:09
Código de Controle do Documento: 6C35AA22-2FC6-4CA2-85CE-BD7E6D71BF44